Tribunal: TCU
Processo: 006.959/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4051/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.959/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Douglas Ribeiro de Moura (XXX.904.356-XX); Edir Arruda Pacheco (XXX.986.986-XX); Elaine Alvarenga de Almeida Carvalho (XXX.502.586-XX); Fabiano Araújo Cunha (XXX.854.936-XX); Francisco Eustaquio Oliveira e Silva (XXX.694.581-XX); Hudson Raphael Teixeira da Silva (XXX.061.706-XX); Itallo Conrado Sousa de Araújo (XXX.411.376-XX); Janice Pereira da Costa (XXX.734.846-XX); José Ferreira da Rocha (XXX.515.066-XX); Maria Juliana Nunes da Silva (XXX.254.741-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.